Tribunal: TJMT
Processo: 1022982-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022982-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVANTE), SILVIO PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 041.188.411-50 (AGRAVADO), SILVIO PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 041.188.411-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DA QUANTIA ATUALIZADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ORIGINÁRIOS DE AÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PELO JUÍZO GOIANO (SERRANÓPOLIS) – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA – REJEIÇÃO - CRÉDITO POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR – NÃO SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL (CRÉDITO EXTRACONCURSAL) – DESNECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA – CÁLCULOS MERAMENTE MATEMÁTICOS – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - FACULDADE DO CREDOR DE PROPOR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE FORMA AUTÔNOMA OU NOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Mostra-se descabido o pleito liminar de não conhecimento por falta de capacidade postulatória do advogado do Agravante, em recuperação judicial, eis que há disposição na procuração outorgada para que o advogado constituído na recuperação pudesse ingressar com instrumentos de interesse da parte ora Agravante, em decorrência do feito recuperacional.

Não há falar em ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, diante do trânsito em julgado da sentença que se busca cumprir, destacando-se a desnecessidade de remessa à contadoria, pois é necessária a aferição de simples cálculos matemáticos.

Pode o credor escolher se procede com o pedido de cumprimento de sentença de forma autônoma ou nos próprios autos.

Não se submete à recuperação judicial o crédito decorrente de sentença que fixa os honorários advocatícios sucumbenciais em momento posterior ao pedido da recuperação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ALEXANDRE AUGUSTIN – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de Cumprimento de Sentença (Honorários de Sucumbência n. 1029874-21.2023.8.11.0003, proposta por
SILVIO PEREIRA DA SILVA NETO (Agravado)
,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em síntese, após demonstrar o cabimento, a tempestividade e o recolhimento das custas, o Agravante defende a reforma da decisão, alegando que o título executivo não possui certeza, liquidez e exigibilidade.

Destaca que a matéria se encontra “sub judice”, de modo que o título não se presta para o aparelhamento da execução.

Diz que “(...) Em 22/2/2018, o Recuperando trouxe ao conhecimento do v. Juízo de origem que a credora Algomais Armazéns Gerais Ltda. EPP – ora representada por seu sócio Rodolfo Paulo Schlatter (processo sob o patrocínio do Agravado) – havia ajuizado o processo n. 0212969.34.2013.8.09.0179, que tramitou perante Serranópolis/GO, por meio da qual efetivou o arresto de 12.010 sacas de soja (equivalente a 720.653kg) em 15/2/2013”; que “(...) O magistrado de origem determinou a formação do incidente n. 0000541- 80.2019.8.11.00033 (DOC. 6), em 7/8/2018. Ato contínuo, em 8/4/20214 (DOC. 7), o v. Juízo a quo acolheu o pedido do Recuperando, determinando a reunião dos ativos perante o juízo da recuperação judicial (...)”; que “(...) Todavia, o magistrado de Serranópolis/GO descumpriu aludida decisão, reconhecendo a validade do arresto. A conta disso, foi suscitado o conflito de competência n. 179.207 perante o STJ, oportunidade em que o Min. Marco Aurélio Bellizze reconheceu a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial, assim como a invalidade do arresto”; que “(...) Ante o entendimento firmado supra no âmbito do conflito de competência, o magistrado de Serranópolis/GO determinou a redistribuição do cumprimento de sentença perante o v. Juízo de origem, sendo autuado sob o n. 1003242-89.2022.8.11.0003”.

Afirma que “(...) Não se olvida o fato de que os honorários de sucumbência possuem caráter autônomo, a despeito de serem uma obrigação acessória”; mas que “(...) o valor principal, sobre o qual seriam fixados os honorários de sucumbência ao Agravado, permanecem pendentes de (i) análise da contadoria; e (ii) homologação judicial”; que “(...) Para que esse ponto seja verificado, basta se analisar a última manifestação apresentada pelo Agravado no processo n. 0212969.34.2013.8.09.0179 , que tramitou perante Serranópolis/GO, antes da remessa para o v. Juízo a quo (quando foi autuado sob o n. 1003242-89.2022.8.11.0003) (...)”.

Argumenta que “(...) os valores objeto do cumprimento de sentença de origem permanecem pendentes de homologação – a qual não foi realizada no processo n. 0212969.34.2013.8.09.0179 antes da remessa para o v. Juízo singular e, portanto, deverá ser realizada no âmbito do processo n. 1003242-89.2022.8.11.0003 (mesmo processo, com nova numeração)”; que “(...) O segundo cálculo da contadoria não foi homologado e tal questão permanece pendente de análise, sendo inquestionável que o Agravado almeja a pronta excussão dos valores, ludibriando o Judiciário para evitar a necessária liquidação, no processo n. 1003242-89.2022.8.11.0003. Sem o preenchimento dos requisitos do art. 523 do Código de Processo Civil, a via eleita resta inadequada, ante a ausência de elemento essencial à propositura da demanda executiva, nos termos do art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil”.

Aduz “(...) A falta de interesse de agir em decorrência da inadequação da via processual eleita - em se tratando de cumprimento definitivo de sentença, sem o alicerce para tanto, tal como in casu - é latente”; e que “(...) A ausência de liquidez e de exigibilidade impede que o pretenso credor se valha do aparato estatal, que detém poder coercitivo, para prosseguir com um cumprimento definitivo, quando a própria legislação o desautoriza, por não deter um título que preencha referidos requisitos”.

Requer “(...) o provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão agravada e consequente extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil, tendo em vista a flagrante inépcia da exordial (ausência de título executivo), com a condenação da parte contrária ao pagamento de honorários de sucumbência”. E “(...) Na remota hipótese de o entendimento ser distinto, o agravo de instrumento há de ser provido, com a reforma da decisão agravada e extinção do cumprimento, diante da manifesta continência”; eis que “(...) Os honorários de sucumbência excutidos pelo Agravado são objeto de liquidação pendente nos autos do cumprimento de sentença n. 1003242-89.2022.8.11.0003, movido por Algomais Armazéns Gerais Ltda. EPP”.

Frisa que “(...) os honorários de sucumbência também são executados no cumprimento de sentença n. 1003242-89.2022.8.11.0003 e, a bem da verdade, o cumprimento de origem apenas foi distribuído em processo autônomo em razão da necessidade de liquidação do principal. E, como é cediço, apenas após a liquidação do valor principal que poderão ser calculados os honorários de sucumbência. No entanto, como demonstrado no capítulo anterior, o valor principal, sobre o qual seriam fixados os honorários de sucumbência ao Exequente, ora Agravado, permanecem pendentes de (i) análise da contadoria; e (ii) homologação judicial”.

Defende que a hipótese de continência é flagrante, nos termos do artigo 56 do CPC.

Sustenta que o crédito se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, pois foi fixado no âmbito de processo n. 0212969-34.2013.8.09.0179, movido pela credora Agomais Armazéns Gerais Ltda – EPP, representada por seu sócio Rodolfo Paulo Shclatter; e que os honorários de sucumbência só foram fixados em decorrência de prévia execução de créditos concursais.

Requer o deferimento do pleito liminar, alegando a presença dos requisitos justificadores: probabilidade do direito e perigo da demora, pois há possibilidade de atos de constrição, com pedidos de penhora “on line” e RENAJUD, que podem restringir bens essenciais à manutenção da atividade do Agravante.

Pugna, em sede liminar, “(...) seja o presente agravo de instrumento recebido com a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a suspensão dos efeitos da decisão agravada”. No mérito, o provimento do agravo de instrumento é medida de rigor, com a reforma da decisão agravada e consequente extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil, tendo em vista a flagrante inépcia da exordial (ausência de título executivo), com a condenação da parte contrária ao pagamento de honorários de sucumbência. Subsidiariamente, requer-se o provimento do agravo de instrumento e reforma da r. decisão agravada, nos termos dos arts. 56 e 57 do Código de Processo Civil, com a extinção do processo de origem, ante a manifesta continência do cumprimento de sentença ao processo n. 1003242-89.2022.8.11.0003. Em caráter subsidiário, o Agravante dispõe sua confiança neste eg. Tribunal de Justiça para que o agravo de instrumento seja provido in totum por este Colegiado, reformando-se a r. decisão agravada, para que seja reconhecida a sujeição do crédito do Agravado aos efeitos da recuperação judicial do Agravante, cabendo ao referido credor providenciar sua habilitação, nos termos do art. 9o da Lei no 11.101/05, para que o crédito venha a ser pago nas condições do Plano de Recuperação Judicial, com a extinção do cumprimento de sentença”.

O pleito liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, pugna-se pelo não conhecimento do agravo por ausência de capacidade postulatória, eis que o patrono do Agravante somente o representa nos autos da recuperação judicial. No mérito, pede o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de manifestação do Dr. José Zuqueti – Procurador de Justiça – deixa de emitir opinião, alegando ausência de motivo público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – preliminar de não conhecimento por ausência de procuração do Agravante.

Direto ao ponto. Rejeita-se a preliminar, pois se constata que o advogado do Agravante possui capacidade postulatória para defender direitos do Outorgante/Agravante no pedido de recuperação judicial (...) podendo, ainda, em qualquer Juízo ou Tribunal (...) praticar todos os atos necessários ao fiel desempenho do presente.

Diante disso, e tendo em vista que o Cumprimento de Sentença de Honorários Sucumbenciais advém da Recuperação Judicial n. 0014639-12.2015.811.0003, cujo trâmite ocorreu em Rondonópolis/MT, cumprindo sentença transitada em julgado nos autos de Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguel c/c Revisão de Contrato e Pedido de Tutela Cautelar n. 1003242-89.2022.8.11.0003, processada em Serranópolis/GO, considera-se que a representação se estende, com base nos próprios termos da procuração outorgada e do inquestionável interesse do Agravante.

Em assim sendo,
rejeito a preliminar
.

V O T O - MÉRITO

O objeto deste feito consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença (Honorários de Sucumbência n. 1029874-21.2023.8.11.0003, proposta por
SILVIO PEREIRA DA SILVA NETO (Agravado)
em face de
ALEXANDRE AUGUSTIN – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Verifica-se que o Juízo “a quo” rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, considerando que o crédito perseguido pelo Credor/Agravado é extraconcursal, seguindo informações do Administrador Judicial. Assim, o Juízo “a quo” DETERMINOU a intimação do Executado/Agravante para realizar o pagamento do crédito atualizado, incidindo multa de 10% e honorários advocatícios para a fase de cumprimento também em 10%.

Pois bem.

Ao contrário do alegado pelo Agravante, não há falar em ausência de título certo, líquido e exigível, consoante se vê do título executivo, face a sentença dos autos cujo trâmite se deu na Comarca de Serranópolis/GO, a qual transitou em julgado.

Ademais, também há que se considerar que o cumprimento de sentença impugnado, no caso específico, trata de coisa julgada que demanda apenas cálculo aritmético, sem a necessidade de remessa dos autos à contadoria, consoante dispõe o artigo 509, § 2o, do CPC.

A esse respeito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRELIMINAR SUSCITADA NA CONTRAMINUTA - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - REJEIÇÃO - MÉRITO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO - REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL - DESNECESSIDADE - MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS
- FACULDADE DO MAGISTRADO - RECURSO DESPROVIDO. Haja vista a conformidade do montante exequendo com o título executivo ser matéria de ordem pública, o pedido de remessa dos autos à contadoria do juízo não se sujeita aos efeitos da preclusão. Precedentes do STJ. Nos termos do artigo 525, §4o, do CPC, o devedor, ao impugnar o feito executivo sob a alegação de excesso de execução, deverá declarar de imediato o valor que entende correto, mediante a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Havendo a constatação de que o executado, ao arguir o suposto excesso de execução, apresentou planilha de cálculos desprovida da incidência dos encargos de mora previstos no contrato que ensejou a execução, não há que se falar em reforma da decisão que rejeitou a insurgência do devedor.
Não obstante o valor da execução dependa apenas de cálculos aritméticos, a remessa dos autos à Contadoria Judicial é mera faculdade do Juiz, que fará o seu exame com observância da necessidade.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.157130-8/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/03/2024, publicação da súmula em 06/03/2024)” (negritei)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - VERIFICAÇÃO - PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS AO CONTADOR DO JUÍZO - DESNECESSIDADE - INDEFERIMENTO - FACULDADE DO MAGISTRADO - PAGAMENTO DAS ASTREINTES COM MERA FINALIDADE INDENIZATÓRIA - NÃO CABIMENTO - HONORÁRIOS CONTRATUAIS - NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO - DESCABIMENTO.
- Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o credor instruirá o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo, sendo certa que, a remessa dos autos à Contadoria Judicial nesta fase processual é mera faculdade do juiz, que fará o seu exame com observância da necessidade.
- Nos termos do art. 537 do CPC, a multa cominatória pode ser utilizada como forma de coagir o devedor a adimplir a obrigação de fazer judicialmente estabelecida, propiciando ao credor exatamente o bem a que tem direito, não possuindo, contudo, natureza punitiva, tampouco indenizatória.
- "A reserva dos honorários contratuais a favor dos patronos é permitida mediante a juntada do contrato de prestação de serviços profissionais, antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório, desde que não haja litígio entre o outorgante e o advogado" (AgRg no AREsp 795834/RS). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.024846-2/001, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/06/2022, publicação da súmula em 06/06/2022)”.

Prosseguindo a análise do feito, tem-se que ao advogado faculta, em honorários advocatícios de sucumbência dos quais possui direito, buscar tal verba por meio de processo autônomo, em separado, ou nos próprios autos.

E por fim, não merece reprimenda a decisão que considerou que o crédito não se submete à recuperação judicial, tendo em vista que o crédito perseguido foi constituído depois do Agravante ter ingressado com o pedido de recuperação judicial.

A esse respeito, corroboro com o entendimento exposto pelo Juízo “a quo”, que atendeu parecer do Administrador Judicial:

“(...) a sentença que fixou as verbas sucumbenciais ora cobrada pelo causídico da empresa Algomais Armazéns Gerais e Rodolfo Schllater, na Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguel em Atraso e Rescisão Contratual c/com Pedido Liminar de Arresto, foi proferida em 23/01/2018, ou seja, teve seu fato gerador após o protocolo da recuperação judicial”.

No mesmo sentido:

“Para o fim de submissão aos efeitos da
recuperação

judicial
considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. Se o crédito principal perseguido pelo cumprimento de
sentença
decorre de fato gerador ocorrido em momento anterior à requisição da
recuperação

judicial
deve se sujeitar aos efeitos da
recuperação

judicial
(Tema 1.051). Se a
sentença
que arbitrou os
honorários

sucumbenciais
se deu
posteriormente
ao pleito recuperacional, o crédito nascerá com
natureza

extraconcursal
. Recurso desprovido. (N.U 1021145-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024)”.

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025